Tribunal: STF
Processo: ARE 1506919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em sede de Agravo de instrumento apresentado por NICHOLAS DRIMEL BIBIANO, negou provimento ao recurso para manter decisão do juízo singular que indeferiu a tutela provisória de urgência, na ação ajuizada pelo recorrente em face do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) e da FACULDADE ADAMANTINENSES INTEGRADAS (FAI), com o fim de obter a concessão de financiamento estudantil (FIES). Eis a ementa do julgado (fl. 8, Doc. 16):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS PORTARIAS DO MEC. CURSO DE MEDICINA. 



    - A agravante objetiva a reforma da decisão, proferida na 1ª Vara Federal de Tupã, que indeferiu tutela provisória de urgência, com o fim de determinar a concessão de financiamento estudantil (FIES).



    - O presente caso versa sobre a legalidade das regras que disciplinam o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).



    - Diante da análise da legislação, é possível depreender que a classificação dos candidatos é feita de acordo com as notas obtidas na prova do Enem. Compulsando os autos, nota-se que o agravante obteve pontuação inferior à exigida para o curso pretendido, visto que a sua nota para concorrer no processo seletivo foi de 638,80 e a nota de corte é de 734,08.



    - Por fim, insta frisar que as regras do programa não violam o princípio do não retrocesso ou o núcleo essencial do direito à educação, já que decorrem da incidência do princípio da reserva do possível, uma vez que não é possível assegurar vagas a todos interessados em cursar nível superior diante da notória limitação orçamentária do estado.



    - Agravo de instrumento desprovido.”



     



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 205 e seguintes, da Constituição Federal, “haja vista que o princípio da Reserva do Possível fere o direito à educação, tendo em vista que são remanescentes vagas do FIES desde o ano de 2021” (fl. 6, Doc. 15). 



    Prossegue, aduzindo que “há mais de 60.000 (sessenta mil) vagas disponíveis do FIES, desde o ano de 2021, conforme própria informação do Ministério da Educação” (fl. 7, Doc. 15). Por isso, entende que não há razões para não estudar em uma faculdade de Medicina, ainda que não tenha obtido a nota de corte (fls. 7-8, Doc. 15). 



    Requer, por fim, “que seja concedida a Tutela de Urgência ao Recorrente, para que sejam suspensos os pagamentos das mensalidade do Curso de Medicina em que o Recorrente está matriculado, junto a Instituição de Ensino (Faculdades Adamantinense Integradas – FAI), até o trânsito em julgado do processo que discute o FIES.” (fl. 11, Doc. 15). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE haja vista a necessidade de análise de matéria infraconstitucional (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal e reiterou os argumentos do RE. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 15):



    “A repercussão geral, enquanto requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, previsto nos artigos 102, § 3º, da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, exige que o Recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Nesses termos, o Recorrente esclarece que o V. Acórdão violou manifestamente o entendimento da Jurisprudência desta Corte. 



    Outrora, o Código de Processo Civil assevera em seu artigo 1.037, § 3º, Inciso I, que haverá Repercussão Geral sempre que o Recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. (…)



    No presente caso verifica-se que o Acórdão proferido pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região não se atentou para o fato de que o Supremo Tribunal Federal já exarou entendimento quanto ao tema, referente ao princípio da Reserva do Possível quanto ao direito social (direito à educação). 



    Ocorre que tal entendimento do Egrégio Tribunal Federal da Terceira Região afronta a decisão dos Recursos Extraordinário nº 956.475/RJ.



    Plenamente cabível, portanto, a interposição, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim dirimiu a presente controvérsia (Doc. 16, fls. 1-8): 



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICHOLAS DRIMEL BIBIANO contra a r. decisão que, nos autos da ação de fazer ajuizada na origem, indeferiu tutela provisória de urgência, com o fim de determinar a concessão de financiamento estudantil (FIES). 



    (…)



    No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão: 



    ‘(...)



    No caso em tela, em sede de juízo sumário de cognição, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do pleito do agravante, notadamente diante da ausência da probabilidade do direito. 



    O presente caso versa sobre a legalidade das regras que disciplinam o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A respeito do tema a Lei nº 10.260/2001 dispõe: 



    (…)



    Ainda, há a Portaria nº 209/2018 do Ministério da Educação, atinente ao financiamento estudantil a partir do primeiro semestre de 2018, que diz: 



    (…)



    Diante da análise da legislação, é possível depreender que a classificação dos candidatos é feita de acordo com as notas obtidas na prova do Enem. Logo, os alunos com notas mais altas estarão melhor posicionados e, por isso, terão mais chances de se classificarem dentro do número das vagas destinadas ao financiamento. 



    Compulsando os autos, noto que o agravante obteve pontuação inferior à exigida para o curso pretendido, visto que a sua nota para concorrer no processo seletivo foi de 638,80 e a nota de corte é de 734,08 (ID – 273541926). 



    (…)



    De outro lado, vale lembrar que o agravante sustenta a inconstitucionalidade das Portarias do MEC. Todavia, merece destaque, que eventual ofensa, se existente, é apenas reflexa. Nesse aspecto, ressalto que a compatibilidade do teor normativo das portarias é feito, em um primeiro momento, com a lei federal. O conteúdo da norma federal, posteriormente, é objeto de comparação com a Carta Magna, para verificar se contraria dispositivos constitucionais. 



    De toda forma, o caso dos autos, restringe-se a analisar a hierarquia das normas jurídicas. Nesse sentido, como já destacado anteriormente, existe autorização legal para regulamentação do processo seletivo do Fies através de regulamentos infralegais. 



    No mais, nota-se que o agravante se encontra classificado na posição 100 (ID – 273541926). Contudo, foram disponibilizadas apenas 10 vagas no Fies para o curso de medicina. Dessa forma, conceder o financiamento estudantil pleiteado importaria em prejudicar os demais candidatos, já que um dos critérios considerados para a concessão do FIES é o desempenho na prova do Enem. 



    Por fim, insta frisar que as regras do programa não violam o princípio do não retrocesso ou o núcleo essencial do direito à educação, já que decorrem da incidência do princípio da reserva do possível, uma vez que não é possível assegurar vagas a todos interessados em cursar nível superior diante da notória limitação orçamentária do estado.



    Ante o exposto, o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada. 



    (...)’



    Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado, considero que a r. decisão deve ser integralmente mantida. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. É como voto.”



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Além do mais, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, o recorrente alega que “existem mais de 60.000 (sessenta mil) vagas disponíveis do FIES”. De forma contrária, consta no acórdão recorrido a informação de que “foram disponibilizadas apenas 10 vagas no Fies para o curso de medicina”. Assim, para divergir dos fundamentos formulados na origem, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente